Tribunal: TJSP
Processo: 2002117-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Paciente acometida de Síndrome de West e paralisia cerebral. Prescrição médica de tratamento pelo método multidisciplinar, incluindo reabilitação pelo método Pediasuit, equoterapia e hidroterapia. Notas técnicas do Natjus que não revela a eficácia do método Pediasuit para paralisia cerebral. Notas técnicas do Natjus favoráveis à equoterapia e à hidroterapia

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Paciente acometida de Síndrome de West e paralisia cerebral. Prescrição médica de tratamento pelo método multidisciplinar, incluindo reabilitação pelo método Pediasuit, equoterapia e hidroterapia. Notas técnicas do Natjus que não revela a eficácia do método Pediasuit para paralisia cerebral. Notas técnicas do Natjus favoráveis à equoterapia e à hidroterapia para o tratamento da paralisia cerebral. Necessidade de interpretação da RN-ANS no. 539/22 em conjunto com os requisitos fixados nos Embargos de Divergência no 1.889.704-SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão (STJ) e na Lei no. 14.454/22 para a mitigação da taxatividade do rol de coberturas obrigatórias da ANS. Tutela parcialmente concedida. Recuso parcialmente provido.